Tribunal: STF
Processo: Rcl 86622
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pela Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru - Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos autos do Processo º 0002945-19.2025.8.17.9480. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que teria havido aplicação indevida da tese firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 837.311/SP (tema 784/STF), pois exigiu requisitos adicionais para configurar a preterição, esvaziando o alcance da tese paradigma, que expressamente abrange a "contratação de pessoal" para o preenchimento de vagas existentes como fator gerador de preterição.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante foi aprovada em 7º lugar no concurso público para Professora de História (Portaria SAD/SEE nº 070/2022), para o polo GRE AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS/CALÇADO, JUREMA, que previa 01 (uma) vaga de ampla concorrência. 



    Diante da flagrante preterição por milhares de contratações temporárias (CTDs) em todo o estado, a Reclamante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer nº 0000797- 54.2025.8.17.2910. Na exordial, demonstrou, com base em robusta Auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) , que para a disciplina de História, havia 1.108 professores em contrato temporário (CTD), enquanto o cadastro de reserva (CR) continha apenas 840 candidatos.



    Ou seja, mesmo que todo o cadastro de reserva de História fosse nomeado, ainda restariam 268 vagas ocupadas irregularmente por CTDs. A petição inicial também invocou os itens 13.38 e 13.38.1 do Edital do certame, que expressamente autoriza o remanejamento de candidatos e/ou vagas entre polos e GREs distintas, comprovando que o concurso é de natureza estadual e que os candidatos não estão presos aos seus polos (cidades) de escolha iniciais. 



    O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lajedo, em correta aplicação do Tema 784, DEFERIU A LIMINAR (Ato recorrido pelo Estado), reconhecendo que:



    (...)



    Inconformado, o Estado de Pernambuco interpôs o Agravo de Instrumento nº 0002945-19.2025.8.17.9480. A Autoridade Reclamada (2ª Turma do TJPE), proferiu o Acórdão ora atacado, cassando a liminar”. (eDOC 1, p. 3/4)



    Explica que:



    “O Tema 784 condiciona o direito subjetivo à demonstração "cabal" da "inequívoca necessidade de nomeação". A Reclamante apresentou essa prova através da auditoria do TCE-PE, que identificou 1.108 CTDs para a disciplina de História em todo o estado. 



    A Autoridade Reclamada, no entanto, praticou uma interpretação teratológica. O Acórdão reconhece o relatório do TCE, mas o faz apenas para esvaziá-lo de sentido. Alega que o TCE/PE apontou "apenas 04 (quatro) preterições para o cargo de Professor da Educação Básica na disciplina de História, no polo para o qual concorreu a agravada" e que, como o Estado já havia nomeado 5 pessoas (o 1º colocado + os 4), a irregularidade estaria "sanada". 



    Essa interpretação é uma afronta direta ao Tema 784, por dois motivos: 



    1. Ignora a Natureza Estadual do Concurso: O Acórdão trata um concurso estadual como se fosse municipal. A "inequívoca necessidade" de professores de História, provada pelos 1.108 CTDs, não se limita a um único polo. 



    2. Ignora a "Lei do Concurso" (Edital): O Acórdão neutraliza a "inequívoca necessidade" (Paradigma do STF) ao classificar o mecanismo que a soluciona – o Edital – como mera discricionariedade. 



    O próprio Edital, nos itens 13.38 e 13.38.1, autoriza textualmente o remanejamento de candidatos e/ou vagas "entre os polos de Gerências Regionais distintas" no caso de "alteração na demanda para contratação". A auditoria do TCEPE, que localizou 1.108 CTDs, é a prova máxima dessa "alteração na demanda".



    Quando a Administração Pública demonstra uma necessidade inequívoca de 1.108 servidores (ao manter CTDs) e o edital prevê o remanejamento, a discricionariedade do gestor (sua "faculdade") é reduzida a zero. Manter CTDs em um polo vizinho, enquanto um candidato aprovado aguarda nomeação é a "preterição arbitrária e imotivada" que o Tema 784 visa coibir, visto que a preterição está presente uma vez que a autora pode ocupar a vaga disponível da cidade vizinha ou de GRE vizinha, as vagas são contabilizadas e atraem o Tema 784 para si, pois não resta dúvidas quanto a sua existência e a sua validade e possibilidade de ocupação, conforme expressa o próprio edital. 



    É crucial destacar que a metodologia utilizada pelo TCE, explícita na auditoria, já excluiu do cálculo as vagas temporárias decorrentes de afastamentos legais do titular (férias, licenças, etc.). Portanto, os números apresentados pelo TCE referem-se a vagas que, na prática, são efetivas e permanentes, mas que estão sendo inconstitucionalmente ocupadas por contratados precários. A decisão recorrida, ao ignorar essa prova robusta, cometeu um erro crasso de análise fática e probatória. 



    Excelência, o governo do Estado de Pernambuco está ignorando importante preceito constitucional ao manter professores contratados de forma temporária (CTDS), ocupando as vagas que por direito, devem ser preenchidas pelo cadastro de reserva (CR) que foram aprovados em concurso público de provas e títulos e estão vendo seu direito perecer diante da ilegalidade e imoralidade administrativa do governo, que além da Constituição Federal, também afronta o art.13.38 e 13.38.1 do edital do concurso, que já autoriza o remanejamento do cadastro de reserva em qualquer local de Pernambuco desde que exista CTD para ser substituído por CR, evitando, assim, a ilegalidade da preterição, conforme decisão do STF de repercussão geral, no tema 784”. (eDOC 1) 



     



    Ao final, resume as violações ao que foi decidido no Tema 784, nos seguintes termos:



    “1. Onde o STF exige "inequívoca necessidade", o Acórdão limita a análise a um único polo. 2. Onde o STF veda a "preterição arbitrária", o Acórdão a chama de "discricionariedade". 3. Onde o STF protege o candidato preterido durante a validade, o Acórdão usa a expiração do prazo para extinguir o direito violado”. (eDOC 1, p. 11)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja julgada procedente a reclamação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No ponto, consta dos autos que a reclamante se insurge contra decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que deu provimento a agravo de instrumento, cassando decisão de primeira instância que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos originários. 



    Nestes termos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO RE N. 600.885/RS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 80029 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 13.10.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.038.507 (TEMA 961/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A parte agravante alega não haver recurso adequado a ser interposto na origem capaz de sanar a violação apontada, a justificar a admissibilidade da medida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 5. A ausência de interposição de recurso extraordinário impede o conhecimento da reclamação, não sendo admitida a flexibilização do requisito ante suposta inexistência de recurso adequado capaz de sanar a violação arguida. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido”. (Rcl 78894 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 03.10.2025)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente